Tribunal: TJPA
Processo: 0803828-49.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803828-49.2022.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS MUNICIPAIS DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (TLLF) E DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL (TFHE). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA. CRITÉRIOS OBJETIVOS (ÁREA DO ESTABELECIMENTO, CNAE E UFM). COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA RETRIBUTIVIDADE. TEMA 1035 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA COMO PARÂMETRO PARA DIMENSIONAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPROPORCIONALIDADE OU CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 85, §3º, DO CPC. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE FORMA ESCALONADA, NOS TERMOS DO §5º DO MESMO DISPOSITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em embargos à execução fiscal, mantendo sentença que reconheceu a validade da cobrança das Taxas de Licença de Localização e Fiscalização (TLLF) e de Funcionamento em Horário Especial (TFHE), instituídas por legislação municipal e exigidas no exercício de 2022. A parte embargante sustentou a nulidade da execução fiscal em razão de suposta suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de decisão judicial proferida em ação anulatória, bem como a inconstitucionalidade das taxas por alegada invasão da competência da União para fiscalizar o setor elétrico e violação ao princípio da retributividade diante do valor exigido. A decisão agravada manteve a exigibilidade do crédito tributário e a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal seria inválida em razão de suposta suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de decisão judicial proferida em ação anulatória; (ii) saber se a instituição das taxas municipais de localização e funcionamento configura usurpação da competência da União para fiscalizar atividades do setor elétrico; (iii) saber se a base de cálculo das taxas, estruturada a partir da área do estabelecimento, do enquadramento da atividade econômica (CNAE) e da unidade fiscal municipal, viola o princípio da retributividade ou revela caráter arrecadatório incompatível com a natureza jurídica da taxa; e (iv) saber se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve ser revista ou substituída por arbitramento equitativo

ou, subsidiariamente, se deve observar os percentuais escalonados previstos no §3º do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente produz efeitos impeditivos ao ajuizamento da execução fiscal quando plenamente aperfeiçoada antes da propositura da ação executiva. No caso, a tutela judicial apta a suspender a exigibilidade do crédito foi deferida posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, circunstância que não invalida o feito executivo, podendo apenas ensejar eventual suspensão de seu curso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 271 dos recursos repetitivos.

4. A instituição das taxas municipais impugnadas encontra fundamento no exercício do poder de polícia administrativa sobre aspectos de localização, funcionamento, ordenamento urbano, segurança e higiene do estabelecimento situado no território municipal. Tais atividades de fiscalização não se confundem com a regulação técnica da atividade de geração ou transmissão de energia elétrica, cuja competência normativa e fiscalizatória é atribuída à União, inexistindo, portanto, usurpação de competência federativa.

5. A base de cálculo das taxas, estruturada mediante critérios objetivos — área utilizada ou utilizável do estabelecimento, classificação da atividade econômica (CNAE) e unidade fiscal municipal — não reproduz base de cálculo típica de imposto e mantém relação razoável com o potencial custo da atividade fiscalizatória exercida pelo ente municipal. A adoção de parâmetros objetivos destinados a graduar o valor da taxa segundo o potencial de fiscalização do estabelecimento constitui técnica legislativa admitida pela jurisprudência constitucional.

6. A utilização do tipo de atividade econômica como elemento de quantificação da taxa de fiscalização revela-se constitucional, porquanto o custo e a complexidade da atividade administrativa de controle podem variar conforme a natureza do empreendimento fiscalizado. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento recente do Tema 1035 da repercussão geral, que reconheceu a legitimidade da utilização da atividade exercida pelo estabelecimento como critério para dimensionamento do valor da taxa decorrente do poder de polícia.

7. A alegação de desproporcionalidade do valor exigido não foi demonstrada por meio de prova técnica capaz de evidenciar descolamento entre o montante cobrado e o custo potencial da atividade administrativa de fiscalização, sendo insuficiente a mera alegação de expressividade do valor para caracterizar desvirtuamento da natureza jurídica da taxa ou efeito confiscatório.

8. A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional e inaplicável quando o proveito econômico é mensurável e o valor da causa é elevado, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

9. Nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, a definição da verba honorária deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, aplicados de forma progressiva sobre o valor da condenação ou da causa, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente impede o ajuizamento da execução fiscal quando plenamente constituída antes da propositura da ação executiva."
"2. O Município possui competência para instituir taxas de localização e funcionamento fundadas no exercício do poder de polícia local, ainda que incidentes sobre estabelecimentos vinculados a concessionárias de serviço público federal."
"3. É constitucional a utilização de critérios objetivos, como área do estabelecimento e tipo de atividade econômica, para dimensionar o valor de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia."
"4. A fixação de honorários advocatícios em causas que envolvem a Fazenda Pública deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 78 e 151; CPC, arts. 85, §§2º,3º, 5º e 8º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.140.956/SP (Tema 271), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; STJ, REsp nº 1.915.459/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 06.04.2021; STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020; STF, ARE nº 990.094 (Tema 1035), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.08.2025; STF, Rcl nº 50498 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2025;

ARE nº 906203 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.08.2017; STF, Rcl nº 76628 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003660-63.2014.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 16 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
, contra a Decisão Monocrática de Id. 28750882, proferida no bojo da Apelação Cível que, conheceu e
desproveu
o recurso, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal em que contende com o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, ora agravado.

Na origem, historiando os fatos, a empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ajuizou Embargos à Execução Fiscal em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, insurgindo-se contra a execução fiscal proposta para a cobrança da Taxa de Licença de Localização e Fiscalização – TLLF e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial – TFHE, referentes ao exercício de 2022, cujo montante perfaz o valor de R$ 12.517.765,05 (doze milhões, quinhentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), nos autos da Execução Fiscal nº 0801907-55.2022.8.14.0061.

Sustenta a embargante, em síntese, que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa em razão de tutela concedida na Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade das exações, ao argumento de que haveria usurpação da competência da UNIÃO para fiscalizar atividades relacionadas ao setor de energia elétrica, bem como violação ao princípio da retributividade, diante da manifesta desproporção entre o valor exigido e o custo da atividade estatal de fiscalização.

A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade da cobrança tributária. Concluiu o juízo de origem que a base de cálculo adotada e o exercício do poder de polícia municipal encontram respaldo na legislação vigente, não se evidenciando as nulidades apontadas pela embargante. Em razão disso, manteve-se a exigibilidade do crédito executado, condenando-se a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença, foi interposta Apelação (ID 21745646), a qual foi apreciada por este Relator em decisão monocrática que lhe negou provimento. Na ocasião, afastou-se a preliminar de ausência de interesse processual, ao fundamento de que a tutela suspensiva somente foi concedida em 21.07.2022, portanto em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal. No mérito, reconheceu-se a constitucionalidade das taxas municipais impugnadas, mantendo-se, ainda, a verba honorária fixada na origem, conforme sintetizado na seguinte ementa:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS MUNICIPAIS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM HORÁRIO ESPECIAL (TLLF E TRHE). LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução fiscal opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte, visando à anulação de créditos tributários relativos à Taxa de Licença de Localização e Fiscalização – TLLF e à Taxa de Funcionamento em Horário Especial – TFHE, cobradas pelo Município de Tucuruí no exercício de 2022, sob a alegação de inexigibilidade do crédito tributário por força de decisão cautelar anterior, inconstitucionalidade das taxas e desproporcionalidade do valor cobrado. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução fiscal é nula por ter sido ajuizada durante a vigência de decisão cautelar que suspendia a eficácia da lei municipal; (ii) saber se as taxas municipais instituídas violam a competência da União para fiscalizar atividades de energia elétrica; (iii) saber se há violação ao princípio da retributividade pela alegada desproporcionalidade dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário foi concedida após o ajuizamento da execução fiscal, não sendo aplicável a tese firmada no REsp nº 1.140.956/SP.
4. A fiscalização municipal que fundamenta a taxa não incide sobre a atividade de geração e transmissão de energia elétrica, mas sobre aspectos de segurança, higiene, localização e funcionamento do estabelecimento, competência atribuída ao Município.
5. A base de cálculo das taxas, composta por área do imóvel, CNAE e unidade fiscal municipal, respeita critérios objetivos e está em conformidade com a legislação federal e entendimento do STF, não se configurando violação ao princípio da retributividade.

6. Não se aplica ao caso o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.035 do STF, pois a legislação municipal adota múltiplos critérios na fixação da taxa, não se limitando ao tipo de atividade.

7. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está conforme o § 2º do art. 85 do CPC, não se justificando a aplicação da equidade. Incidência da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário posterior ao ajuizamento da execução fiscal não invalida o feito executivo. 2. O Município tem competência para instituir taxas de localização e funcionamento com base no poder de polícia local, sem violar a competência da União. 3. A base de cálculo da taxa que conjuga critérios como área ocupada e tipo de atividade não viola o princípio da retributividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.140.956/SP (Tema 271); STF, Tema 919; STF, Rcl 50498 AgR; STF, RE 856185 AgR.

Inconformado com a decisão monocrática, a
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29402353).

Em suas razões, sustenta a carência da ação executiva, ao argumento de que a decisão proferida em 04.05.2022, que suspendeu cautelarmente a eficácia da lei municipal instituidora das exações, produziu automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 113, § 1º, e 114 do CTN, sendo irrelevante a data de intimação do Município.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 1.140.956/SP (Tema Repetitivo) e o AgRg no AREsp nº 156.870/RJ, sustentando que a existência de causa suspensiva anterior ao ajuizamento da execução impõe sua extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Reitera a alegação de inconstitucionalidade das taxas
,
sustentando que o Município não detém competência para fiscalizar a atividade-fim de geração e transmissão de energia elétrica, a qual se encontra submetida à regulação e fiscalização da ANEEL, nos termos da Lei nº 9.427/96 e do Contrato de Concessão nº 7/2004. Invoca o Tema 919 da repercussão geral (RE nº 776.594/SP), defendendo que a competência municipal se limita à fiscalização do uso e ocupação do solo, não alcançando o funcionamento técnico-operacional da atividade energética.

Argumenta, ainda, que as taxas instituídas violam o princípio da equivalência, apresentando desproporção flagrante entre o custo da atividade estatal e o valor exigido, que ultrapassa R$ 28 milhões quando consideradas as execuções correlatas.

Sustenta que a arrecadação municipal anual com taxas é inferior ao montante exigido da agravante, evidenciando caráter arrecadatório da exação. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, como a ADI nº 5.374/PA e a ADI nº 2.551/MG, afirmando que a taxa não pode converter-se em imposto disfarçado.

Aduz, ademais, que o critério de cálculo vinculado ao CNAE do estabelecimento encontra-se submetido ao Tema 1035 da repercussão geral, cuja controvérsia ainda não foi definitivamente pacificada, inexistindo jurisprudência dominante apta a autorizar julgamento monocrático.

Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sustentando a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC,

que estabelece percentuais específicos e escalonados, por se tratar de demanda envolvendo a Fazenda Pública.

Aduz, ainda, ser cabível, no caso concreto, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, especialmente diante do caráter exorbitante do montante alcançado com a aplicação do percentual adotado, que resultaria em honorários aproximados de R$ 1.200.000,00 (valor de 2022). Argumenta que a controvérsia acerca da possibilidade de fixação por equidade, em hipóteses de valores excessivos, encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral no STF (Tema 1.255), o que evidenciaria a necessidade de reexame da matéria, destacando determinação de sobrestamento em processos sobra a matéria.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão agravada para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução fiscal, ou, subsidiariamente, reconhecer a inconstitucionalidade das taxas exigidas. Sucessivamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios, seja por equidade, seja pela aplicação dos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Devidamente intimado, o Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (ID 30468150), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se, em síntese, a quatro eixos argumentativos: a suposta ausência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sob o fundamento de que o crédito tributário já se encontraria com a exigibilidade suspensa; a alegada inconstitucionalidade das taxas municipais exigidas, por invasão de competência da União; a afirmada violação ao princípio da retributividade, em razão da desproporção entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal; e, por fim, o inconformismo quanto à verba honorária fixada na origem.

De início, no que toca à alegação de carência da ação executiva, a agravante sustenta que a decisão proferida em 04.05.2022, nos autos da Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061, ao suspender cautelarmente a eficácia da legislação municipal instituidora das exações, teria produzido, de imediato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tornando inviável o ajuizamento da execução fiscal em 11.05.2022. A tese, porém, não procede.

Conforme corretamente assentado na decisão monocrática, a deliberação de 04.05.2022 não deferiu, de modo imediato e definitivo, tutela apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário nos moldes do art. 151 do CTN. O que se verificou, naquele momento processual, foi a suspensão cautelar da eficácia da norma questionada, com determinação de intimação do ente municipal para manifestação, ficando a apreciação do pedido liminar expressamente postergada.

A tutela efetivamente voltada à suspensão da exigibilidade do crédito somente veio a ser deferida em 21.07.2022 e ainda assim condicionada ao depósito integral do montante exigido, providência concretizada apenas em 22.08.2022. Desse modo, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 11.05.2022, não havia causa suspensiva plenamente aperfeiçoada capaz de obstar o exercício regular da pretensão executiva.

A decisão monocrática, nesse ponto, harmoniza-se integralmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário dependem do momento em que se aperfeiçoa a causa suspensiva. Se anterior ao ajuizamento da execução fiscal, impede a própria propositura da ação; se superveniente, o efeito é apenas de suspensão do curso do feito executivo, e não sua extinção.

Foi exatamente essa compreensão que orientou o precedente firmado no
REsp nº 1.140.956/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja tese foi assim consolidada: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando anterior ao ajuizamento da execução, impede a inscrição em dívida ativa e a propositura da execução fiscal; se, contudo, sobrevém posteriormente, não invalida o feito executivo já ajuizado.

No mesmo sentido, bem destacou a decisão agravada os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que merecem especial relevo por sua pertinência direta com a hipótese em exame:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...) A intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal.

(STJ, REsp n. 1.915.459/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 16/04/2021).

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO POSTERIOR DA FAZENDA. SOBRESTAMENTO.
(...) A jurisprudência desta Corte tem a firme compreensão de que, se o crédito já se encontrava inexigível no momento da propositura do feito executivo, este deve ser extinto; mas, se a suspensão da exigibilidade só ocorreu no transcurso da execução, esta ficará sobrestada enquanto perdurar a causa suspensiva.
(...) Como a Fazenda Pública só foi intimada da antecipação de tutela após o ajuizamento da execução fiscal, não se pode imputar-lhe conduta afrontosa ao Poder Judiciário, sendo caso de suspensão do feito executivo.

(STJ, REsp n. 1.284.353/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013).

A orientação firmada nesses precedentes é clara e consolidada no âmbito da jurisprudência do STJ: a simples existência de decisão judicial potencialmente favorável ao contribuinte não é suficiente, por si só, para obstar o ajuizamento da execução fiscal. Impõe-se verificar, com rigor, se a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estava efetivamente constituída antes da propositura da demanda executiva e se já produzia efeitos jurídicos em relação à Fazenda Pública. Somente nessa hipótese, isto é, quando a suspensão se encontra plenamente aperfeiçoada e eficaz anteriormente ao ajuizamento da execução é que se pode reconhecer a inviabilidade da pretensão executiva, circunstância que, como demonstrado, não se verifica no caso dos autos.

No que concerne ao mérito da exação fiscal em si, a agravante renova a alegação de inconstitucionalidade das taxas TLLF e TFHE, sob argumento de que o Município extrapolou os limites de sua competência tributária ao instituir taxa que, sob o pretexto de fiscalizar localização e funcionamento, incidiria, em verdade, sobre atividade-fim submetida à regulação e fiscalização exclusivas da União, por intermédio da ANEEL.

Também não prosperam as razões recursais nesse ponto. A tese, embora apresentada sob roupagem constitucional, parte de premissa equivocada: a de que as exações em cobrança teriam como fato gerador a fiscalização técnica da atividade de energia elétrica. Não é disso, contudo, que se trata o caso em julgamento.

Conforme delineada na decisão recorrida, as Taxa de Licença de Localização e Fiscalização e Taxa de Funcionamento em Horário Especial decorrem do exercício do poder de polícia municipal sobre aspectos de localização, instalação, funcionamento, ordenamento urbano, higiene, segurança e posturas administrativas incidentes sobre o estabelecimento situado no território do Município. Cuida-se, pois, de fiscalização inerente ao âmbito de atribuições locais, cuja matriz constitucional encontra amparo no art. 145, II, da Constituição Federal, e cujo delineamento legal se acha nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

A agravante invoca o
Tema 919 da repercussão geral
,
julgado no
RE nº 776.594/SP
,
para sustentar que a competência municipal se restringe à fiscalização do uso e ocupação do solo, não alcançando o funcionamento técnico-operacional da atividade energética. O argumento, porém, não conduz ao resultado pretendido.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do Tema 919, fixou a tese segundo a qual:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

O ponto central do julgamento foi repelir a instituição, por Municípios, de taxa cujo núcleo de incidência recaía sobre fiscalização de atividade submetida a regime regulatório federal específico. Nada obstante, o próprio raciocínio firmado pelo Supremo evidencia, por distinção, a preservação da competência municipal para o exercício do poder de polícia local sobre aspectos urbanísticos, territoriais e funcionais do estabelecimento.

É justamente essa a hipótese dos autos. O Município não está a fiscalizar a geração de energia em sua dimensão técnica, operacional ou regulatória, tampouco a interferir na atividade-fim submetida à ANEEL. O que se tributa é o exercício do poder de polícia relacionado à localização e ao funcionamento do estabelecimento em seu território, matéria que permanece inserida na esfera legítima de atuação municipal.

Não há, portanto, ofensa material entre o caso dos autos e o paradigma firmado no Tema 919.

No mesmo compasso, acerca das alegações referentes à desproporcionalidade do valor cobrado das referidas Taxas, não vislumbro condições de acolhimento ao agravo interno.

Aduz para tanto a recorrente, que os valores exigidos revelam manifesta desproporcionalidade, em afronta ao princípio da retributividade que informa as taxas. Afirma que a base de cálculo instituída pela Lei Municipal nº 10.547/2021 vincula a alíquota à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), cumulando-a com a área do estabelecimento e o valor da UFM, o que configuraria desvio da natureza jurídica da taxa, convertendo-a em verdadeiro imposto disfarçado.

Aponta, inclusive, ausência de racionalidade e descompasso entre valor cobrado da contribuinte e o custo da fiscalização, razão pela qual defende que o valor exigido – superior a doze milhões de reais – revela feição nitidamente arrecadatória, sustentando que o critério do “tipo de atividade” como parâmetro para fixação do valor da taxa não guarda correlação necessária com a intensidade do poder de polícia exercido pelo Município, o que violaria a exigência de equivalência.

Ocorre, porém que, não verifico razões para alteração da decisão, pois, como bem destacado “
Quanto à alegada violação ao princípio da retributividade, a Apelante limita-se a afirmar, genericamente, que o valor cobrado é exorbitante e desproporcional ao custo da atividade fiscalizatória. Contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar, por meio de prova técnica ou contábil, a flagrante desproporção. A utilização de critérios objetivos, como a área total do estabelecimento e a classificação da atividade (CNAE), é um método legalmente aceito para o cálculo da taxa, visando, inclusive, garantir a isonomia entre os contribuintes. A simples magnitude do valor, por si só, não presume a inconstitucionalidade, especialmente considerando-se a dimensão do empreendimento da Apelante.”

(ID nº 28750882).

Impende destacar que esse também foi o entendimento do juízo de 1º Grau na referida ação anulatória nº 0801689-27.2022.814.0061, cuja liminar a apelante pretendia que tivesse tido o efeito de extinguir a execução fiscal objeto destes embargos. A ação foi ao final julgada improcedente por sentença proferida em 01/12/2022, com os seguintes fundamentos:

“(...) Em relação aos parâmetros da exigência dos tributos, conforme demonstrado pela parte requerida, o ente municipal estabeleceu critério objetivo para a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento – TLLF, que se aplica, indistintamente, a todos os contribuintes em prestígio ao princípio da isonomia.
Ademais, não são robustas as alegações da autora quanto a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na cobrança das taxas aqui discutidas mas, ao contrário, revelam apenas o descontentamento da parte com os valores do tributo, sem o arcabouço jurídico necessário para a viabilidade da impugnação judicial.

Outrossim, também não se verifica o efeito confiscatório alegado, tendo em vista que a parte autora, dada a magnitude do empreendimento, tem o aporte necessário para o pagamento dos valores exigidos pelo fisco municipal. Portanto, afasta-se também a tese levantada sobre esses termos.

A pretensão da autora de obter a declaração de inconstitucionalidade incidental da norma do Código Tributário Municipal pela ausência de proporcionalidade e razoabilidade, configuraria verdadeira violação ao princípio da isonomia. Afinal, não há fundamentos fáticos e jurídicos para o tratamento diferenciado da parte autora pelo fisco. O contribuinte deve arcar com a responsabilidade fiscal proveniente da área total do estabelecimento aí incluída a área utilizada e utilizável, juntamente com a alíquota do CNAE e UFM, nos termos que dispõe a lei impugnada.

A própria autora reconhece a importância da alteração no cálculo do tributo em prol dos contribuintes, porém não concorda apenas no que se refere à sua obrigação, tal qual exposado na petição inicial cujo trecho transcrevo:

“(...) visto que da maneira como a nova norma tributária foi estabelecida ela resolveu problemas para a maior parte dos contribuintes (pequenos e médios comerciantes, prestadores de serviços, autônomos, etc.), contudo criou verdadeira aberração jurídica em desfavor da requerente
.”

A “aberração jurídica”, entretanto, não foi demonstrada pela autora. A norma combatida não apresenta nenhum vício formal ou material que justifique sua inconstitucionalidade
incidenter tantum
. Tampouco restou comprovada a necessidade de tratamento diferenciado que exclua a requerente do regramento imposto pelo fisco municipal. Trata-se de irresignação que não condiz com a alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade, critérios que devem ser apurados pela administração pública, a qual, por sua vez, comprovou a adoção de critérios objetivos na cobrança dos tributos.

Ademais, o Município destacou que houve aplicação do limitador de 200.000 (duzentos mil) UFM em relação a TLLF, pelo que a parte autora foi beneficiada. Portanto, evidenciando a ausência de ilegalidade no procedimento fiscal.

Urge ainda ressaltar, como também apontado na defesa, que não houve aplicação do cálculo do tributo em decorrência do patrimônio, renda, volume de produção ou número de empregados, que poderia exonerar excessivamente o contribuinte e cujo critério representaria em desproporcionalidade e tratamento desigual em relação aos demais contribuintes”. (grifos nossos)

Ressalto que a Sentença foi mantida por decisão deste Relator no julgamento da apelação da agravante, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA TLLF E TFHE. RECURSO DESPROVIDO.

IV.

CASO EM EXAME

1.

1. Apelação cível interposta por concessionária federal de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória c/c anulatória de lançamento tributário, visando ao reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade da Taxa de Licença para Localização e Fiscalização (TLLF) e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial (TFHE), instituídas pela Lei Municipal nº 10.547/2021, que alterou o Código Tributário Municipal (Lei nº 7.142/2006).

2.

2. A parte autora alegou aumento desproporcional da exação com base na nova metodologia de cálculo, sustentando violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva, além de inconstitucionalidade material e formal dos dispositivos legais questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se é legal e constitucional a cobrança das taxas TLLF e TFHE, instituídas pelo Município de Tucuruí com fundamento no exercício do poder de polícia, especialmente quanto à base de cálculo utilizada (área construída, CNAE e UFM), bem como se houve desproporcionalidade no aumento dos valores cobrados para o exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As taxas estão fundamentadas nos arts. 145, II, da Constituição Federal e 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sendo lícita sua instituição pelo ente municipal em razão do exercício do poder de polícia.
5. A base de cálculo adotada pela Lei Municipal (m2, CNAE e UFM) não se confunde com a de imposto e guarda razoabilidade com os custos da atividade estatal fiscalizatória.

6. A autora não comprovou que o valor da taxa ultrapassaria os custos da atividade administrativa nem demonstrou impacto significativo sobre sua atividade econômica, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
7. Jurisprudência do STF reconhece, em tese, a constitucionalidade da utilização de parâmetros objetivos vinculados ao custo da atividade de fiscalização para o cálculo de taxas decorrentes do poder de polícia (Tema 1.035 e RE 588.322).
8. Inexistência de vício formal ou material na instituição das taxas questionadas, cuja cobrança observa os critérios legais e constitucionais aplicáveis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
“Tese de julgamento: 1. É constitucional e legal a cobrança de taxas municipais instituídas em razão do exercício do poder de polícia, desde que vinculadas a parâmetros objetivos relacionados ao custo da atividade administrativa. 2. A mera alegação de aumento expressivo no valor da taxa não é suficiente para infirmar sua validade, sendo ônus do contribuinte demonstrar a desproporcionalidade com o custo da fiscalização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 990.094, Tema 1.035; STF, RE 588.322; STF, ARE 906203 AgR; STF, ARE 1039295 ED.

Com efeito, como destacado na decisão ora agravada, com o advento da Lei Municipal nº 10.547/2021, que alterou o Código Tributário Municipal (Lei nº 7.142/2006), o artigo 223 passou a vigorar com a seguinte disposição:

"Art. 223 - O lançamento da taxa terá como
base de cálculo o custo da atividade de fiscalização realizada pelo Munícipio, no exercício do seu Poder de Polícia, dimensionada
, para cada licença requerida ou concedida, conforme o caso,
pela
:

I - Area utilizada ou utilizável (m2);

II- Alíquota relacionada à Classificação Nacional de Atividades Economias (CNAE), conforme Tabela VI.

III - Valor da Unidade Fiscal do Munícipio (UFM).

§1°-O cálculo da Taxa de Licença para Localização e Fiscalização (TLLF) será o resultado da multiplicação dos incisos I, II e II dispostas no caput ou, nos casos em que possuam valores fixos expressos, estes serão considerados para mensuração do valor da taxa, conforme estabelecido no Tabela VI
.”

Acrescentou-se, ainda, o artigo 223-A que traz em seu teor a possibilidade de acréscimo da Taxa de Funcionamento em Horário Especial – TFHE,
in verbis
:

“Art. 223 - A - A base de cálculo de que trata o Art. 223 deste código, poderá ter o acréscimo da Taxa de Funcionamento em Horário Especial TFHE, que será determinada em função do custo da respectiva atividade pública específica.”

Nesse passo, tem-se que os tributos municipais em discussão encontram previsão no artigo 145, inciso II da Constituição Federal, bem como no artigo 77 do Código Tributário Nacional, tendo a decisão monocrática refutado os argumentos da recorrente com esteio em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a constitucionalidade de taxas de fiscalização e funcionamento quando assentadas em critérios objetivos e vinculadas ao exercício do poder de polícia local, como os estabelecidos na lei municipal ao norte transcrita (área do imóvel e atividade desempenhada). Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.211. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. ÁREA DO IMÓVEL COMO CRITÉRIO.
(...) O Plenário, no julgamento da ADI 6.211, estabeleceu que, para a instituição de uma taxa, deve haver equivalência entre o valor cobrado e o custo decorrente do exercício do poder de polícia, de modo a evitar criação de espécie tributária de caráter arrecadatório.
(...)
Reputou-se válido o uso da área do imóvel como novo critério.

(STF, Rcl 50498 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgamento em 14/04/2025, publicação em 07/05/2025).

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
(...) Não merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada, pois esta fixa parâmetros objetivos e guarda correspondência com os custos do exercício do poder de polícia.

(STF, ARE 906203 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, publicado em 08/09/2017).

Esses julgados corroboram a conclusão alcançada na decisão combatida de que a adoção pela legislação municipal na fixação da base de cálculo de critérios como área do imóvel, enquadramento da atividade e unidade fiscal não implica, por si só, desvirtuamento da natureza jurídica da taxa.

A ausência de demonstração objetiva pela agravante de efeito confiscatório ou de descolamento manifesto entre a taxa e o poder de polícia exercido impede o reconhecimento de violação à proporcionalidade. Não se pode converter o controle judicial em juízo abstrato sobre política tributária local quando inexistente prova inequívoca de desvio de finalidade arrecadatória, sob alegação apenas de que o valor executado se revela exorbitante.

A decisão agravada agiu em sintonia com julgados da Suprema Corte, ao validar tal metodologia, reconhecendo a constitucionalidade das taxas municipais que utilizam a área do estabelecimento como um dos componentes para mensurar o custo do poder de polícia, além do entendimento de que a complexidade do empreendimento da agravante justifica a magnitude da exação, inexistindo prova cabal de que o valor cobrado afronte de forma flagrante o custo da atividade fiscalizatória.

Por outro lado, verifica-se que o
decisum
impugnado foi no sentido de que não haveria razão para o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do
Tema 1035, p
rimeiramente por ausência de determinação do STF para a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria. Em segundo lugar, pelo caso dos autos não se amoldar perfeitamente à controvérsia do paradigma em que se discute a constitucionalidade da "
utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa
".

Isso porque, repita-se, na legislação do Município de Tucuruí acima transcrita, o "tipo de atividade" (CNAE) é apenas um dos componentes da base de cálculo, que é conjugado com a área total do estabelecimento. A área é o fator de
discrímen
principal, critério este já amplamente validado pelos Tribunais. Assim, por não haver estrita identidade temática, afastado o pedido de sobrestamento.

Agora, neste agravo interno, a agravante sustenta que a decisão merece reforma nesse aspecto, sob o argumento de que “
basta a declaração de inconstitucionalidade de um dos critérios de cálculo para a invalidade de toda a taxa, visto que, no caso da TLLF de Tucuruí/PA, seu valor é determinado pela multiplicação da área, da alíquota relacionada ao CNAE e do valor da UFM (CTM, art. 223). A lei tal como editada não poderá amparar a exigência da taxa se um dos multiplicadores for invalidado, impondo-se ao Município a necessidade de alterar a sua legislação.”

Entretanto, as razões continuam sem possibilidade de acolhimento, sobretudo pela recente fixação da tese pela Suprema Corte no julgamento do referido
Tema 1035
, no sentido oposto de que “
É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento”,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Taxa instituída em razão do exercício de poder de polícia. Repercussão geral. Base de cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. Constitucionalidade
. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento guarda correspondência com o custo da atividade de fiscalização do poder de polícia.

3. Constitucionalidade da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, que fixa o tipo de atividade exercida em estabelecimento como critério para dimensionar o valor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE).

III. Razões de decidir

4. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula Vinculante 19
. Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321).

5. A atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia na presente hipótese, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese

6. Parcial provimento ao recurso para afirmar a constitucionalidade do art. 14 da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).

Tese de julgamento:

É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. art. 145, II, § 2º; Lei 5.172/1966 (CTN), art. 77, 78 e 79; Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, art. 14; Lei do Município 9.670/1983 de São Paulo, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 19; Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009); RE 1.537.035 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025; ARE 1.465.104 AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2025; ARE 1.312.287 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024; RE 1.384.690 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022; RE 658.884 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; ARE 906.203 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017; RE 971.511 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; RE 906.257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2016; ARE 896.740 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2015; RE 640.597 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AI 812.563 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; RE 596.945 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012; RE 213.552, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 18.8.2000.(
STF. ARE 990094
.
Órgão julgador:
Tribunal Pleno.
Relator(a):
Min. GILMAR MENDES.
Julgamento:
19/08/2025.
Publicação:
26/08/2025)

Extrai-se, inclusive, do inteiro teor do voto do Ministro Gilmar Mendes o seguinte fundamento:

“
Percebe-se, assim, que
o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia
.
Nesse sentido, não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia na presente hipótese, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização.
Dessa forma, é natural compreender, por exemplo, que um posto de combustível deve pagar valor superior, a título de taxa de poder de polícia, em comparação a uma agência de viagem. Afinal, a fiscalização do primeiro estabelecimento, por envolver maior risco à saúde e à segurança, deverá ser feita de maneira mais cautelosa que a do segundo estabelecimento. (...).
Não se exige uma referibilidade absoluta entre o valor cobrado e o custo exato do serviço público. Exigir tal precisão inviabilizaria a arrecadação e a própria gestão tributária, dada a complexidade de mensurar individualmente o custo de cada serviço ou ato fiscalizatório em relação a cada contribuinte
”.

Desta feita, a recente tese de observância obrigatória por esta Corte acaba por corroborar a decisão ora recorrida que decidiu em conformidade com a ótica firmada pelo STF, não prosperando o agravo interno.

Por fim, a agravante se insurge contra a manutenção da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, formulando pedido sucessivo para sua redução.

Aduz, primeiramente, que a matéria ainda será examinada pela Suprema Corte no julgamento do
Tema 1255
pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor exorbitante, destacando que tem sido determinado o sobrestamento de demandas sobre a questão.

Apesar da matéria aqui em discursão ter relação com a controvérsia que será definida no referido tema pendente de julgamento de mérito, até o presente momento, não foi determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria jurídica nele tratada, inexistindo, portanto, qualquer ordem vinculante de suspensão.

A ausência de uma ordem expressa de sobrestamento nacional significa que não há amparo legal para a paralisação do presente feito.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO. TEMA 1255 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante penas para sanar o erro material apontado na sentença recorrida, mantendo integralmente os seus demais dispositivos, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, é devida, nos termos do Tema Repetitivo 421 do STJ, quando a Fazenda Pública dá causa à extinção do processo, mesmo que por via incidental.

4. A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico está em conformidade com a legislação processual, sendo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), estabelece que é inviável a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico quando há critérios legais objetivos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6. A discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico está sob apreciação do STF no Tema 1255 da Repercussão Geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§, 3º, e 8º

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003660-63.2014.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Ademais, impende destacar que o STF vem considerando que o Tema 1.255/STF somente alcançaria os casos em que a Fazenda Pública é devedora dos honorários, o que não se verifica no processo em julgamento, senão vejamos:

EMENTA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL.
FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA DE HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Tema 1.255 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, somente alcança as situações em que a Fazenda Pública figura como devedora da obrigação relativa aos honorários advocatícios, não se aplicando quando atua como credora da verba
(Rcl 76.654; Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/03/2025). 2. No caso concreto, a verba honorária foi fixada em desfavor de pessoa jurídica de direito privado, tendo a Fazenda Pública como beneficiária, de modo que não há aderência estrita com o Tema 1.255-RG, cujo alcance se limita às hipóteses em que a Fazenda Pública integra o polo passivo da obrigação. 3. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, pois se baseia na constatação de que o caso concreto não guarda similitude fático-jurídica com a tese firmada no Tema 1.255 da repercussão geral. 4. Agravo não provido. (Rcl 76628 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025)

Superada esta questão, passo à análise do pedido de redução dos honorários de sucumbência.

A agravante alega que a condenação em honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa — que supera R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) — resulta em um montante excessivo. Requer, por isso, a aplicação do art. 85, §8º, do CPC (apreciação equitativa), com base no
Tema Repetitivo 1.076
do Superior Tribunal de Justiça, ou, sucessivamente, a aplicação dos percentuais escalonados previstos no § 3º do mesmo artigo.

Com parcial razão a agravante
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.076
, firmou a tese vinculante de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, aplicável apenas quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou irrisório o proveito econômico. A tese veda, expressamente, a aplicação da equidade para reduzir honorários em causas de valor elevado. Nesse aspecto, portanto, a decisão monocrática agravada, ao afastar a fixação por equidade, agiu em estrita conformidade com o precedente obrigatório.

Contudo, a agravante também formulou pedido sucessivo para a aplicação dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, que é a regra específica para as causas em que a Fazenda Pública é parte.

A sentença originária, mantida pela decisão monocrática, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base na regra geral do § 2º do art. 85. Tal providência, contudo, diverge da norma especial aplicável. O art. 85, § 3º, do CPC estabelece faixas percentuais decrescentes que devem ser aplicadas de forma escalonada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido contra a Fazenda Pública. A jurisprudência tem estendido sua aplicação, por simetria, aos casos em que a Fazenda Pública é vencedora e a condenação em honorários se baseia no valor da causa, como ocorre nos presentes embargos à execução fiscal.

Dessa forma, a fixação dos honorários comporta alteração para observância da metodologia de cálculo imperativa prevista nos incisos do § 3º e no § 5º do art. 85 do CPC, observando-se os percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas progressivas estabelecidas, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa, medida que prestigia a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e assegura a observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem incorrer em excesso.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas no que tange à metodologia de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, e determinar que o seu cálculo observe a aplicação dos
percentuais mínimos
previstos em cada uma das faixas dos incisos do
art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil
, de forma escalonada, tendo como base o valor atualizado da causa, a ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/03/2026